Tribunal: STF
Processo: HC 220024
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 766.268, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito, em 22.08.2022, surpreendido com 414 g de maconha e de 280 g de cocaína. O Juízo da Vara Plantão da Comarca de Itapetininga/SP, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.



3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 766.268, Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, indeferiu liminarmente o writ.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, destacando que a hipótese é de paciente primário, surpreendido com pequena quantidade de droga. Aleg que o acusado faz jus à prisão domiciliar porque possui um filho, com 7 anos de idade, que depende de seus cuidados.



5. A defesa requer a concessão da ordem para:



    “a) suspender cautelarmente com imposição de condições (medidas cautelares do art. 319, do CPP) a prisão preventiva impostas aos pacientes nos autos do Processo-crime nº 1501129-33.2022.8.26.0571; 



    b) seja reconhecido a ilegalidade da prisão, ante a incompetência exercida pelos guardas municipais; 



    c) o reconhecimento da invasão de domicilio, haja vista que toda a diligencia no interior o imóvel, foi precedida sem o competente mandado judicial; 



    d) a prisão domiciliar, haja vista, ser o paciente (...) o único responsável pelo seu filho menor de 12 anos de idade; 



    e) caso seja diverso o entendimento desta Corte Superior, requer, seja concedido a ordem para que os pacientes respondam em liberdade durante todo o curso dos autos de origem, haja vista serem os pacientes absolutamente primários, intimando-os a comparecerem em cartório desta comarca para assinarem o termo de comparecimento a todos os atos processuais até o julgamento definitivo.”



6. Decido.



7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



9. Ainda do ponto de vista processual, ressalto que as alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



10. Ademais, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Para além de observar que o paciente foi preso em flagrante delito com 414 g de maconha e de 280 g de cocaína, o Juízo de origem ressaltou que também foram encontradas com o paciente “03 munições intactas 9mm”. Não bastasse isso, o magistrado apontou o “envolvimento de criança no transporte do entorpecente”, na medida em que o filho do acusado, de 7 anos de idade, encontrava-se no veículo no qual houve a apreensão da droga. 



11. Por fim, dou especial relevância à informação contida na Certidão e na Folha de Antecedentes acostadas aos autos (doc-e 2 p. 206 a 208) de que o paciente responde a ação penal pelo crime de lesão corporal, no âmbito da violência doméstica, tendo sido imposta ao acusado medida protetiva (“não se aproximar a menos de 200m da vítima”).



12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 14 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator